Tribunal: TJES
Processo: 0000444-98.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000444-98.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ALBIANE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
EM SUA MODALIDADE RETROATIVA. N
ÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E COESA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
I
SENÇÃO DE CUSTAS.
MATÉRIA AFETA AO
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), no contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006), à pena de 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. A sentença também fixou indenização por danos morais à vítima no valor de 1 (um) salário-mínimo.

Consta da denúncia que, no período compreendido entre março de 2020 e agosto de 2021, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acusado, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou atos que causaram dano emocional à sua ex-companheira, com o objetivo de controlar suas ações e degradar sua dignidade, mediante constrangimento, isolamento e limitação do seu direito de ir e vir, o que resultou em prejuízo à sua saúde psicológica e à sua autodeterminação. Relata-se que o acusado impedia a vítima de trabalhar com homens, frequentar academia ou manter redes sociais, proferindo reiteradas ofensas e ameaças, inclusive com o uso de arma de fogo, configurando condutas enquadráveis no tipo penal previsto no art. 147-B do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; (2) definir se há provas suficientes para manter a condenação; (3) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (4) avaliar se é possível a isenção do pagamento das custas processuais impostas ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar – Prescrição da pretensão punitiva
retroativa.

A denúncia foi recebida em 01/03/2023 e a sentença condenatória foi publicada em 25/10/2024. Considerando a pena aplicada (6 meses de reclusão), o prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. Entre os marcos interruptivos, não transcorreu o prazo legal.
Preliminar rejeitada.

Mérito

Absolvição por insuficiência de provas

A materialidade e a autoria foram demonstradas por diversos elementos, incluindo boletim unificado, requerimento de medidas protetivas, formulário nacional de avaliação de risco e, especialmente, áudios em que o acusado profere ofensas e ameaças contra a vítima, além do depoimento firme e coerente da ofendida em juízo.

A jurisprudência reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. A negativa genérica do acusado, desprovida de prova em contrário, não afasta a conclusão condenatória.

Redução do valor da indenização por danos morais

O valor de 1 (um) salário-mínimo arbitrado a título de indenização moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano psicológico sofrido e a função pedagógica da reparação. Não se justifica a sua redução.

Isenção do pagamento das custas processuais

A análise da situação de hipossuficiência econômica do réu deve ser realizada pelo juízo da execução penal, fase adequada para aferição das condições financeiras atualizadas do condenado, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000444-98.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO ALBIANE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MARCELO ALBIANE ALMEIDA
,
contra a sentença de id. 12015515, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do crime de
violência psicológica contra a mulher
(art. 147-B, do CP),
no contexto de violência doméstica
(Lei 11.340/06), à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, sendo negada a pena substitutiva.

A sentença condenou o recorrente, também, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, fixada em 01 (um) salário-mínimo hoje vigente.

Há uma
preliminar suscitada pela defesa
, pleiteando o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade retroativa
.

Analisando a marcha processual, observo que a denúncia foi recebida em 01/03/2023 (fl. 52) e a sentença condenatória publicada em 25/10/2024 (id. 12015515). Considerando a pena concretamente aplicada, ou seja, 6 (seis) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme prescreve o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Assim, ao contrário do que a defesa sugere, não transcorreu o prazo prescricional entre os referidos marcos interruptivos, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR.

P
asso à análise do mérito
.

Neste tópico, a defesa requer:

[1] a absolvição por insuficiência de provas;

[2] a redução do valor fixado a título de danos morais;

[3] a isenção das custas processuais.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, que no período de março de 2020 a agosto de 2021, naquela cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante, em contexto de violência doméstica contra a mulher, causou dano emocional, que prejudicou e perturbou o pleno desenvolvimento, e que visou degradar e controlar as ações da vítima, Fabiana Neves Moreira (sua ex-companheira), mediante constrangimento, isolamento e limitando o direito de ir e vir que causou prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Q
uanto ao pleito absolutório,
verifico que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo pelo boletim unificado (fls. 06/08), requerimento de medidas protetivas (fls. 12/13), formulário nacional de avaliação de risco (fls. 18/23), mídias com áudios intimidatórios (fl. 28), bem como pela prova oral colhida, em especial pelas declarações da vítima Fabiana Neves Moreira, tanto na inquisitiva (fls. 09/10 e 49) quanto na judicial (mídia constante no id. 12015514), que detalhou episódios em que o apelante a impedia de trabalhar com homens, frequentar academia, manter redes sociais, relatando, ainda, ameaças com arma de fogo, agressões verbais reiteradas e episódios de controle emocional. Tais condutas foram reconhecidamente causadoras de profundo abalo psicológico, nos moldes do tipo penal do artigo 147-B do Código Penal.

Destaca-se, ainda, que a palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância e, quando se revela segura, coesa e amparada pelas demais provas produzidas, constitui importante meio para a demonstração da ocorrência do delito.

No presente caso, as declarações foram firmes, coerentes, e corroboradas pelos áudios anexados aos autos, nos quais o apelante profere ameaças e ofensas como: “
você não presta, você é uma bosta, vagabunda, cachorra... eu vou espalhar isso para Cachoeiro inteira
” (fl. 28, mídias 03, 04, 07 e 08).

O apelante, por sua vez, apresentou negativa genérica dos fatos (fls. 30/31 e mídia no id. 12015514), alegando que as acusações seriam falsas e motivadas por ciúmes da vítima. No entanto, tais alegações são desprovidas de respaldo probatório.

Diante do conjunto de provas produzido ao longo da instrução, constata-se a existência de elementos coesos e suficientes para atribuir ao recorrente a prática do crime que lhe foi imputado, revelando-se incabível a pretendida absolvição por suposta insuficiência de provas.

No que se refere ao
quantum
indenizatório
, a legislação não estabelece nenhum critério aritmético para a sua fixação, cabendo ao julgador arbitrá-lo de forma fundamentada, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Para tanto, é imprescindível examinar a extensão do dano suportado pela vítima, a gravidade da ofensa e a capacidade econômica das partes envolvidas, garantindo que o montante estabelecido, não seja excessivo a ponto de configurar enriquecimento indevido, nem irrisório a ponto de esvaziar sua finalidade reparatória e pedagógica.

Nos presentes autos, considerando o impacto psicológico suportado pela vítima, o montante de 01 (um) salário-mínimo fixado pelo juízo de primeiro grau, revela-se adequado e proporcional, atendendo à finalidade reparatória sem caracterizar qualquer excesso ou benefício indevido à vítima.

Por fim,
q
uanto ao pedido
de isenção da condenação ao pagamento das custas processuais,
ressalto que, conforme orientação do STJ, sua análise deve ser realizada pelo juízo da execução, o qual possui melhores condições de averiguar a situação de hipossuficiência do acusado.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.